Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-76.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800140-76.2022.8.14.0062

APELANTE: WILLIS DE SOUSA PEREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, II, §2°-A, I

– ROUBO MAJORADO

PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES –
01)

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSBILIDADE.

Não há que se falar na exclusão da majorante prevista no art. 157, §2-A, I, do CP,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a prática do crime narrado na exordial acusatória,

sendo o conjunto probatório apto e seguro para caracterizar e demonstrar o uso de armas de fogo por parte dos acusados no decorrer da empreitada criminosa.

Precedente colacionado;
02) DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP

– IMPROCEDÊNCIA
.

As provas testemunhais acostadas aos autos, comprovam que a empreitada criminosa foi executada mediante o uso contínuo de armas de fogo, e na presença de crianças, que foram submetidas e expostas a um extremo grau de violência, estando os acusados com armas em punho, ameaçando as vítimas, sendo os ofendidos, ao final, amarrados pelos pés e nas mãos e colocados em um dos cômodos da casa onde ocorreu o crime. Ademais,
a incidência da agravante disposta no art. 61, II, “h”, do estatuto penal repressivo é de natureza objetiva (crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), sendo irrelevante o conhecimento da condição pelo autor do fato. Precedente colacionado;
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WILLIS DE SOUSA PEREIRA COSTA
,
por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Tucumã.

Narra a denúncia que no dia 12/02/2022, por volta de 09h30min, na Rua da Pedra, n.° 19, Bairro Ouro Verde, município de Tucumã, o acusado Willis de Sousa Pereira Costa, em concurso de pessoas, com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em uma motoserra, modelo MS 180 STHIL, 01 (um) liquidificador PHILCO, cor preta, uma caixa de som, GRASPER D514, uma
Air Fryer
, marca
Nell
, cor preta, uma panela elétrica Britânia, 01 (um)
Ring Light
, uma máquina de solda, TORK 180, uma espingarda Carabina, calibre 32, 7022 ONLY, n.° EUA 4435948, um revólver, calibre 38, sem numeração, 01 (um) celular, marca Samsung J, cor preta, uma motocicleta CRF 250, cor vermelha, pertencente a vítima João de Deus dos Santos, um aparelho televisor, modelo TCL, 55 polegadas, pertencente a Diomar Santos da Silva, mais 01 (um) veículo MMC/L200 TRITON 3.2, cor branca, pertencente a José Carlos da Silva Lima.

De acordo com o Ministério Público, no dia dos fatos, a vítima João de Deus, estava em sua residência, localizado no endereço supra, na companhia de sua esposa Bárbara Brenda Costa Ramos, ocasião em que dois elementos invadiram o local, portando armas de fogo, anunciando o assalto.

Em seguida, eles apontaram as armas para a vítima João de Deus, ordenando que ficasse calada e indicasse onde estavam guardados o ouro e o dinheiro, oportunidade em que ele respondeu que não tinha dinheiro, bem como não tinha ouro e não trabalhava com esse produto. Nesse momento, o denunciado e seus comparsas colocaram todos os presentes na sala da residência e afirmaram que já tinha sido “passada a fita” e que a vítima tinha em sua residência ouro e dinheiro.

Após, passaram a procurar pelos cômodos da residência, quando encontraram em uma sacola a quantia de R$ 7.000,00 (sete) mil reais no interior do guarda-roupa pertente a vítima. Não satisfeito, um dos assaltantes foi até a residência do irmão da vítima, Sr. Diomar da Silva, que fica no mesmo lote e rendeu as filhas deste, subtraindo daquele local, uma TV TCL, 55 polegadas. Na oportunidade, ele as trouxe para a residência de João de Deus e juntou-se aos outros para novamente procurar ouro, mas encontraram apenas uma arma de fogo, tipo carabina, que a vítima tinha a posse.

Consignou a acusação, que os acusados levaram as vítimas para um quarto, as amarraram e continuaram roubando objetos da residência, colocando o produto do roubo em uma caminhonete, pertencente ao Sr. José Carlos da Silva Lima, que também estava no local. Nesse ínterim, os acusados trancaram as vítimas e avisaram que um dos “comparsas”, ficaria vigiando o local. Passados alguns minutos, a vítima João de Deus, conseguiu se desamarrar e acionar a polícia militar.

Em diligências a polícia militar, saiu em busca dos acusados, encontrando na estrada de acesso ao município de Água Azul do Norte, precisamente na localidade de “Xinguarinha”, o acusado Willis de Sousa Pereira, na posse da caminhonete MMC/L200 TRITON 3.2, cor branca, pertencente a José Carlos da Silva Lima.

Em seguida, a guarnição da PM, ainda na estrada de acesso a cidade de Água Azul do Norte (PA 279), encontrou os comparsas do acusado Willis Pereira, que estavam na motocicleta CRF 250, cor vermelha, roubada, pertencente a vítima João de Deus dos Santos, tendo os indivíduos entrado na vicinal do “João Cego”, ocasião em que entraram em uma área de mata e conseguiram fugir.

Por fim, registrou o
dominus litis
, que os objetos roubados foram encaminhados a delegacia de polícia civil do município de Xinguara, tendo as vítimas comparecido ao local, recuperando os objetos roubados e ainda, reconhecido o acusado Willis de Sousa Pereira Costa, como um dos assaltantes que invadiu a residência para cometer o crime de roubo. O denunciado, reservou-se ao direito constitucional de ficar em silêncio.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, por 03 (três) vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando
WILLIS DE SOUSA PEREIRA COSTA
, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II, §2°-A, I, do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando, nesse sentido, que não existe nos autos nenhuma prova que ele tenha se utilizado de qualquer tipo de armamento para o cometimento do crime.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, afirmando, para tanto, que no local em que o delito foi cometido não havia crianças e sim adolescentes, conforme se depreende das provas orais carreadas aos autos.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

01) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Pugna o apelante, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando, nesse sentido, que não existe nos autos nenhuma prova que ele tenha se utilizado de qualquer tipo de armamento para o cometimento do crime.

Entretanto, adianto, desde agora, que tal argumento não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos processuais, observo que as provas carreadas a ação penal, produzidas em sede policial e corroboradas em juízo, demonstram, sem sombra de dúvida e de forma mais do que suficiente que o apelante, Willis de Sousa Pereira em conluio com outros elementos não identificados, utilizaram-se de armas de fogo, para mediante violência e grave ameaça, subtrair de vítimas diferentes e em residências distintas em um curto espaço de tempo, inúmeros objetos pessoais, alguns de alto valor como
01 (um) veículo MMC/L200 TRITON 3.2, uma motocicleta CRF 250, além de vários eletrodomésticos, armas

de fogo pertencentes às vítimas, conforme bem detalhado pelo auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 11942587) e mais a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que estava dentro de um guarda-roupa localizado na residência de João de Deus dos Santos, uma das vítimas do crime.

Nesse contexto, primeira testemunha de acusação,
João de Deus Santos da Silva
, declarou no decorrer de seu depoimento prestado em juízo, os seguintes fatos e circunstâncias, ocorridos
no dia 12/02/2022, por volta de 09h30min, na Rua da Pedra, n.° 19, Bairro Ouro Verde, município de Tucumã
,
verbis
:
“Que por volta de 09h30min da manhã, o depoente estava em casa, juntamente com sua esposa, seus dois filhos e mais uma cliente de sua esposa Barbara que estava trabalhando;
Que seus filhos são menores de idade, sendo um com 05 (cinco) e outro com 07 (sete) anos
;
Que o depoente estava sentado no sofá da sala com seu filho mais velho, enquanto sua esposa estava fazendo a unha da cliente na varanda, quando os acusados entraram com as armas de fogo apontadas para ele e as outras pessoas que estava na casa
; Que os acusados puxaram o portão e entraram;
Que eram três acusados, sendo que dois estavam armados;

Que então os acusados mandaram as todas as vítimas para a sala e sempre apontando as armas, anunciaram o assalto e diziam que estavam atrás de ouro e dinheiro
;
Que os acusados que estavam armados sempre insistiam em procurar o ouro e o dinheiro
;
Que um dos acusados passou a procurar o ouro e o dinheiro, enquanto o outro ficou na sala com a arma cuidando das vítimas
; Que o terceiro acusado ficou no portão, vigiando; Que um dos acusado disse ao depoente, textuais: “que era melhor ele dizer onde estava o ouro, pois senão ficar ruim para o depoente”; Que os acusados levaram dinheiro do depoente, celulares, cordões, e colocaram em uma bolsa;
Que então os acusados foram até a casa do irmão do depoente que fica no mesmo lote e lá pegaram as filhas do irmão do depoente, também menores de idade e levaram para a casa da vítima
;
Que os acusados também roubaram outros celulares, aparelhos de televisão, eletrodomésticos; Que a vítima entregou aos acusados quase R$ 7.000,00 (sete) mil reais; Que os acusados levaram a espingarda pertencente ao depoente
;
Que as sobrinhas do depoente tem 14 (quatorze) anos e a outra tem entre 09 e 10 (dez) anos
; Que depois roubarem os objetos, os acusados exigiam a chave da caminhonete que era da cliente de sua esposa e da motocicleta, esta pertencente ao depoente;
Que os acusados, levaram as vítimas para um dos quartos da casa e as amarraram nos pés e nas mãos
, e só não amarraram as crianças; Que os acusados ficaram dentro da casa por volta de quarenta minutos;
Que o depoente reconhece o acusado Willis presente em audiência, como sendo um dos assaltantes; Que Willis estava no portão vigiando e carregando as coisas
;
Que o depoente recuperou alguns bens, porém não recuperou o dinheiro, as joias e os celulares; Que o depoente tinha um cordão que valia mais ou menos R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.
(ID 11942681 a

11942682).

Igualmente,
Cleonilda Veira de Lima
, também vítima do crime de roubo, ao prestar seus esclarecimentos em juízo (ID 11942675), declarou,
verbis: “Que a depoente chegou a casa da esposa do Sr. João de Deus, por volta de 08h00 da manhã; Que a esposa do Sr. João de Deus é manicure;
Que quando a depoente estava fazendo as unhas com a esposa do Sr. João de Deus, dois homens armados chegaram na casa e de imediato levaram o cordão da depoente e mais dois anéis da depoente
;
Que pegou o dinheiro da depoente que estava em sua bolsa, cerca de R$ 80,00 reais; Que pegou a aliança de casamento da manicure, Barbara; Que então os acusados, levaram as vítimas para a sala do imóvel; Que amarram as vítimas
;
Que os acusados levaram a caminhonete pertencente ao marido da depoente; Que levaram objetos de dentro do imóvel; Que os acusados acharam dinheiro da vítima João de Deus
;
Que a depoente reconhece o acusado Willis como sendo um dos elementos que estava no portão
; Que este acusado estava no portão;
Que não amarraram as crianças
; Que a depoente recuperou apenas a caminhonete;
Que um dos acusados que estava armado, estava muito nervoso
”.

Por fim, outra vítima do crime de roubo,
Bárbara Brenna Costa Ramos
, ao depor em juízo, esclareceu:
“Que por volta de 09h20min, a depoente estava trabalhando, atendendo sua cliente Cleonilda;
Que então por esse horário, três homens entraram em sua residência, com armas de fogo e anunciaram o assalto
;
Que os acusados abordaram o marido da depoente e logo depois foram a casa do cunhado da depoente que fica no mesmo terreno e de lá trouxeram as suas duas sobrinhas
;
Que os acusados colocaram as vítimas na sala, enquanto roubavam a casa
;
Que dois dos acusados ficaram dentro da casa e um ficou no portão
;
Que levaram da depoente, o telefone, aliança, perfumes, eletrodomésticos, joias
;
Que os acusados reviraram a casa; Que os acusados queriam dinheiro e ouro; Que de sua cliente, a depoente disse que levaram o telefone e uma joia; Que levaram o dinheiro de seu marido; Que levaram os celulares de seus filhos; Que suas sobrinhas tem entre 10 e 15 anos de idade
;
Que a depoente, pelo que lembra, viu o acusado Willis estava no portão
;
Que a depoente confirmou que as vítimas foram amarradas
;
(ID11942674)

Exsurge do quadro fático acostado aos autos, que as narrativas apresentadas pelas testemunhas são claras e inequívocas, não tendo dúvidas, primeiro, em confirmar que os acusados quando invadiram o imóvel e anunciaram o assalto, portavam armas de fogo, além do que, reconheceram em audiência, sem hesitar,

Willis de Sousa Pereira, ora apelante, como um dos elementos que participou do assalto, ocorrido em plena luz do dia, no interior da casa em que estavam os ofendidos,

que foram ameaçados de forma constante pelos acusados, sendo as vítimas amarradas nos pés e nas mãos, subtraído inúmeros objetos do local, alguns de alto valor, que foram colocados em uma caminhonete, também levada pelos acusados, sendo alguns deles recuperados e entregues aos seus proprietários.

Portanto, os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo,

sendo a palavra das vítimas determinante para o esclarecimento dos fatos tidos como criminosos, logo, não há que se falar no decote da regra prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP. Nesse sentido:

EMENTA: A
PELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
- PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA. Mesmo que a sentença seja proferida oralmente, faz-se necessário que o dispositivo, bem assim, o processo dosimétrico de fixação da pena sejam reduzidos a termo, sob pena de grave dano ao exercício do contraditório e ampla defesa. Na hipótese dos autos a dosimetria encontra-se parcialmente reduzida a termo e fundamentada.
MÉRITO: PENA-BASE - REDUÇÃO - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE -
DETRAÇÃO - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo a análise equivocada de circunstâncias judiciais, se faz necessária a redução da pena-base.
Demonstrado pelo contexto probatório dos autos que o roubo foi cometido pelos réus com emprego de arma de fogo, inviável a pretensão de decote da majorante.
Sendo insuficientes as informações acerca da real situação prisional do réu, a análise da detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve ficar a cargo do juízo da execução penal. VPV: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - EXAME MANTIDO - DUPLA MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - SUFICIÊNCIA. O fato de a arma de fogo empregada no assalto ser de numeração suprimida (ou seja, equiparada às armas de fogo de uso restrito) pode ser considerado negativamente, na primeira fase de dosimetria. O art. 68, parágrafo único, CP, prevê faculdade do julgador, que, no âmbito de sua discricionariedade motivada, pode optar pela dupla majoração, desde que mediante idônea fundamentação. (TJMG - Apelação Criminal: 0013941-55.2022.8.13.0245 1.0000.23.100257-7/001, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 14/05/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2024).

02) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “h”, DO CP.

Por fim, requer o apelante a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP, afirmando que no local em que o delito foi cometido não havia crianças e sim adolescentes, conforme se depreende das provas orais carreadas aos autos.

No entanto, tal argumento não merece provimento.

Conforme delineado nos depoimentos das testemunhas de acusação, João de Deus Santos da Silva, Cleonilda Vieira de Lima e Bárbara Brenda Costa Ramos, a empreitada criminosa foi executada pelos acusados, como dito, mediante o uso contínuo de arma de fogo, e na presença de crianças, filhos da primeira testemunha João de Deus Santos Silva, que foram submetidas e expostas a um extremo grau de violência, uma vez que, o apelante e seus comparsas, estavam permanentemente de armas em punho, ameaçando as vítimas, principalmente o pai das crianças, Sr. João de Deus para que ele declinasse onde estava o ouro e o dinheiro que meliantes procuravam de forma incessante, sendo os ofendidos, ao final, amarrados pelos pés e nas mãos e colocados em um dos cômodos da casa.

Logo, há material probatório mais do que suficiente para que seja mantida a referida agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal Brasileiro.

Ademais, de acordo com a jurisprudência sobre o tema em exame, a incidência da agravante disposta no art. 61, II, “h”, do estatuto penal repressivo é de natureza objetiva (
crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida
), sendo irrelevante o conhecimento da condição pelo autor do fato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - DESCABIMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PENA-BASE - MANUTENÇÃO -
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO - VÍTIMAS IDOSAS - NATUREZA OBJETIVA
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA - RECONHECIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - GRAVIDADE DA CONDUTA - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - MANUTENÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - VALOR RAZOÁVEL. - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes em análise, notadamente pelas palavras das vítimas e depoimentos testemunhais, é inviável a desclassificação do crime para lesão corporal - Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma branca é prescindível a apreensão e perícia do artefato, podendo a comprovação se dar por meio de outros meios de prova - Não há falar em redução da pena-base quando fixada em consonância com os elementos extraídos dos autos -
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da agravante do art. 61, II, h, do CP é de natureza objetiva (crime praticado contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida), de modo que é irrelevante o fato de o autor ter ciência sobre as idades dos ofendidos
- Quando o réu não confessa formalmente os delitos, não se aplica a atenuante da confissão espontânea - Pela gravidade concreta da conduta e garantia da ordem pública, é de rigor a manutenção da prisão do acusado - Havendo pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória e demonstrado nos autos os danos morais sofridos pelas vítimas, impossível o decote da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, vez que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando se encontra em valor justo e razoável - Havendo valores de indenização contraditórios na sentença, deve ser estabelecido o menor montante para não prejudicar o acusado. V .V. Em razão das particularidades concernentes aos danos extrapatrimoniais (e.g. dano moral), cuja apuração e quantificação demandam instrução processual específica, não se revela possível, em regra, impor ao acusado a obrigação de indenizar a vítima no bojo de procedimentos criminais, sob pena de a medida configurar ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (TJMG - Apelação Criminal: 0009542-36.2023.8.13.0216 1.0000.23.244017-2/001, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2024).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024